Tribunal: CARF
Processo: 10940.003053/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.003053/2002-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.987 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM
DUPLICIDADE.
Rejeita-se a alegação de cobrança em duplicidade quando, de fato, os outros
processos cobravam apenas a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa, mas não o valor propriamente desta.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente)

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.003053/2002-96
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003053/2002-96

Trata o presente de processo de Declaração de Compensação no qual se pleiteia
crédito de Saldo Negativo (SN) de IRPJ referente aos AC 2001 e 2002 (exercícios 2002 e 2003),
sendo que o referente ao AC 2001 foi integralmente utilizado na compensação de estimativas
referentes ao próprio AC 2002.
O crédito de Saldo Negativo (SN) pleiteado referente ao AC 2001 teve estimativas
compensadas com o Saldo Negativo de 2000, este calculado pela Recorrente em R$ 510.567,01,
o qual não foi reconhecido nos autos do PAF de Auto de Infração no 10940.001890/2005-231.
Isto porque a estimativa referente ao mês de setembro de 2000 não teve reconhecida a sua
compensação com créditos informados de IPI havidos em ação judicial, tendo em vista ter sido
estes integralmente utilizados para compensar débitos de outros processos.
O Despacho Decisório de fls.1073, assim, glosou a parte das estimativas de 2001
compensadas com este crédito de SN referente a 2000, resultando no montante glosado de R$
535.823,63, após o cálculo dos juros. Como consequência, o SN referente ao AC 2001 foi
reduzido de R$ 1.240.139,42 para R$ 701.935,73. Informa o Despacho Decisório que este valor
foi integralmente utilizado para compensar as estimativas dos meses de fevereiro a junho de
2001 (fls. 1081), como informado em outro PAF de Auto de Infração, de no
10940.000005/2006-70.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que os valores glosados de R$ 535.823,63 e R$
504.041.27, descritos no referido Despacho, já estavam sendo exigidos no Auto de Infração no
10940.001890/2005-23 e no 10940.000005/2006-70. Assim, teria havido, em suas palavras,
“duplicidade de lançamentos”. Por fim, solicitou o cancelamento das glosas de que trata este
processo.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVERTIDO PARA POSITIVO. DESCABIMENTO.
Tendo sido, em decorrência de ação fiscal, convertido o saldo negativo, então
apurado em exercício anterior, para positivo, não mais pode ser, esse saldo,
objeto de qualquer aproveitamento em exercícios posteriores.

Entendeu a DRJ que os valores reclamados pela então Manifestante, de R$
535.823,63 e R$ 504.041,27, corresponderiam, exatamente, às quantias que a Manifestante
pretendeu compensar nos AC 2001 e 2002 com o saldo negativo de 2000, constatado como não
existente, conforme o PAF de Auto de Infração no 10940.001890/2005-23. Naquela autuação

1
Transcrição dos autos do Acórdão no 1201-002.495 de Recurso Voluntário, do processo de no
10940.001890/2005-23: "Nota-se, assim, que as estimativas relativas à competência de setembro/2000, ao
contrário do quanto alega a Recorrente, não foram liquidadas por compensação haja vista a insuficiência de crédito.
O crédito judicial reconhecido, ao contrário do quanto alegado pelo contribuinte, fora alocado para outras
compensações, não restando saldo credor para utilização. As estimativas, portanto, de fato são passíveis de
cobrança. "
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003053/2002-96

fiscal, a estimativa de setembro de 2000 não foi, como de fato não deveria ser, cobrada em
separado, mas apenas lançada a multa isolada e revertido o SN da apuração no ajuste em Lucro.
Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, no qual, em síntese, reitera as mesmas alegações feitas na Manifestação de
Inconformidade.
Às fls. 1288 e ss., esta turma ordinária, sob composição diversa, converteu o
julgamento em diligência para que a DRF de origem juntasse cópia da decisão definitiva que
ainda seria prolatada nos autos do processo no 10940.001890/2005-23, a qual foi, ao final,
juntada às fls. 1300 e ss.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

O processo trata, a princípio, de compensação de créditos de SN referente aos
AC 2001 e 2002. No que diz respeito ao SN de 2000, o qual foi utilizado na composição do SN
de 2001 por meio de compensação de estimativa, a Recorrente contesta que esta última teria sido
desconsiderada por ter sido feita em DCTF em vez de pedido específico de compensação.
Ocorre que esta questão levantada quanto ao crédito de SN de 2000 foi
prejudicada pelo decidido no acórdão de Recurso Voluntário nos autos do Processo de no
10940.001890/2005-23. Naquele processo, concluiu-se não haver crédito de IPI suficiente para
efetuar a compensação alegada para a estimativa do mês de setembro de 2000. Esta decisão foi
juntada às fls. 1300 conforme o determinado na Resolução de fls. 1288 e o seu teor reproduzo a
seguir, na parte que interessa:

Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003053/2002-96

Nota-se, assim, que as estimativas relativas à competência de setembro/2000,
ao contrário do quanto alega a Recorrente, não foram liquidadas por compensação
haja vista a insuficiência de crédito.
O crédito judicial reconhecido, ao contrário do quanto alegado pelo
contribuinte, fora alocado para outras compensações, não restando saldo credor
para utilização.
As estimativas, portanto, de fato são passíveis de cobrança.

Assim, conclui-se não ser possível reconhecer a estimativa alegada por
compensada de setembro de 2000, como tampouco a existência de SN no ano de 2000 a ser
aproveitado nos anos de 2001 e de 2002.
No mais, o que se contesta no Recurso Voluntário seria uma suposta cobrança
em duplicidade resultante deste processo, em caso de não homologação das compensações aqui
declaradas, por estarem os seus valores correspondentes em tese embutidos no cobrado nos
processos de no 10940.001890/2005-23 e 10940.000005/2006-70.
Os débitos de que trata este processo constam das fls. 1087 e 1088 e dizem
respeito a estimativas de IRPJ de outubro/2002; novembro/2002; janeiro/2002 a julho de 2003 e,
por fim, setembro de 2006.
O processo de no 10940.001890/2005-23 trata de Auto de Infração referente ao
AC 2000, em que o SN foi revertido para Lucro e foi aplicada multa isolada para o mês de
setembro de 2000, por não ter sido reconhecida a compensação da respectiva estimativa.
Ou seja, como bem pontou a DRJ, o processo de no 10940.001890/2005-23 não
cobra a estimativa cuja glosa pela fiscalização reverteu o SN de 2000 em lucro. Assim, não há
duplicidade referente a este valor.
Haveria duplicidade se, em vez da glosa da estimativa alegada por
compensada, tivesse havido lugar uma não homologação da compensação com a respectiva
cobrança da estimativa, como passou a ser previsto pela legislação para os períodos posteriores.
No ano-calendário de 2000, a compensação foi apenas não reconhecida e a respectiva estimativa,
glosada para cálculo do valor devido no ajuste em lançamento de ofício.
Observo ainda que o valores glosados de R$ 535.823,63 e R$ 504.041,27, de
fato correspondem à quantia que a Manifestante pretendeu compensar nos AC 2001 e 2002 com
o saldo negativo de 2000. Isto é, embora o Despacho Decisório totalize as glosas de 2001 e de
2002 (fls. 1084), a rigor, a de um ano está embutida no outro ano, uma vez que o SN do primeiro
(2001) foi utilizado na compensação de estimativas do segundo (2002) para apurar também o SN
deste.
Quanto ao processo de no 10940.000005/2006-70, também informa a decisão
de primeira instância às fls. 1217 tratar igualmente de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa, e não do valor desta mesma estimativa.
Por fim, quanto aos débitos que constam deste processo (estimativas de 2002,
2003 e 2006), estes devem ser de fato cobrados, pois integram a apuração do ajuste devido
referente a estes mesmos anos-calendários. Apenas se tivesse havido algum outro processo no
qual tais estimativas estivessem sendo também cobradas (e.g., processos de compensação não
homologada utilizando SN referente aos anos destas mesmas estimativas), é que uma duplicidade
na cobrança poderia ser caracterizada.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.987 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003053/2002-96

Os processos apontados no Recurso Voluntário – PAF no 10940.000005/2006-
70 e no 10940.001890/2005-23 –, contudo, não cobram estimativas, mas multas isoladas.
Assim, por tratarem os processos alegados pela Recorrente de cobrança de
multas isoladas e não de estimativas propriamente ditas, e por restar comprovado não ter havido
crédito de IPI suficiente para compensar a estimativa de 2000 – integrante do Saldo Negativo
aqui pleiteado –, o Recurso Voluntário deve ser desprovido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.

É como voto

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital